Tribunal: TJSP
Processo: 2065462-30.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade. Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração. Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível. Prequestionamento – Desnecessidade de citação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade. Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração. Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível. Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.